Tribunal: TJMT
Processo: 1051126-29.2024.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1051126-29.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (TERCEIRO INTERESSADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (APELADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (EMBARGANTE), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), CLICKBANK INSTITUICAO DE PAGAMENTOS LTDA - CNPJ: 39.876.528/0001-64 (EMBARGANTE), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGANTE), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGANTE), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGANTE), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), WELLYSON RODRIGUES COUTINHO - CPF: 044.893.741-78 (EMBARGANTE), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), ELUANA RODRIGUES VELOSO - CPF: 010.338.351-45 (ADVOGADO), GYORDANO REINERS BRITO ALMEIDA - CPF: 018.898.321-03 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (EMBARGADO), KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE ALVES PINTO - CPF: 773.181.371-15 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (EMBARGADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (EMBARGADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão que, de forma clara e fundamentada, reconheceu a possibilidade de limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida do consumidor hipervulnerável, com base na Lei nº 14.181/2021 e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da controvérsia, tampouco à revaloração das provas, sobretudo quando ausentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

O mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios como sucedâneo recursal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº
1051126-29.2024.8.11.0041

EMBARGANTES:

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS

EMBARGADO:

JONAS DA CRUZ BORGES ASSUMPÇÃO

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL E OUTROS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 293450398), que, por unanimidade, desproveu
o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
sustenta a existência de omissão no acórdão, na medida em que o colegiado limitou os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida do embargado ao percentual de 30% (trinta por cento), sem, contudo, excluir expressamente da referida limitação os contratos habitacionais, nos termos do §1º do art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor, incluído pela Lei nº 14.181/2021.

Alega que o contrato firmado entre as partes possui natureza habitacional, com previsão normativa específica e tratamento jurídico distinto, conforme legislação aplicável (Leis nº 8.692/1993, nº 11.977/2009, Decreto nº 11.299/2022 e regulamentações do FGTS), sendo vedada a inclusão de tais contratos no limite imposto pelo acórdão.

Afirma que a omissão compromete o direito de ampla defesa e o exercício pleno do contraditório, requerendo, ainda, o prequestionamento explícito da matéria, para fins de interposição de recurso especial, invocando, para tanto, a Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer o conhecimento e provimento dos embargos, a fim de que seja sanada a omissão apontada e viabilizado o prequestionamento.

Por sua vez o
BANCO SAFRA S/A
, aponta em síntese, a existência de omissão no acórdão recorrido, ao argumento de que não houve manifestação expressa sobre a inaplicabilidade da Lei do Superendividamento aos contratos de empréstimo consignado, nos termos do Decreto nº 11.150/2022.

Aduz que os contratos firmados na modalidade consignada são regidos por legislação própria, que prevê limites específicos de comprometimento da renda e afasta a aplicação da referida legislação consumerista.

Aponta, ainda, omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a não extrapolação da margem consignável, bem como acerca da necessidade de observância da ordem cronológica dos contratos firmados, além do respeito ao Decreto Estadual nº 602/2020, que ampliou o limite de margem consignável.

Ao final, pondera omissão no acórdão quanto à aplicação do Tema 1085 do Superior Tribunal de Justiça, que firmou tese sobre a inaplicabilidade, por analogia, da limitação prevista na Lei nº 10.820/2003 aos contratos de empréstimos comuns com desconto em conta corrente.

Postula, assim, o acolhimento dos aclaratórios para sanar as omissões apontadas (Id 294668355).

O
BANCO DAYCOVAL S.A
., pontua omissão quanto à impossibilidade de cumulação do pedido de limitação de margem consignável no procedimento de repactuação de dívidas previsto na Lei n. 14.181/2021, por incompatibilidade entre os ritos, nos termos do artigo 327, § 1º, inciso III, do Código de Processo Civil, e sustenta que a parte embargada não observou o procedimento comum que viabilizaria tal cumulação.

Assevera, ainda, contradição relativa à análise do comprometimento do mínimo existencial, defendendo que o Decreto n. 11.567/2023, que fixou o valor de R$600,00 para o mínimo existencial, não foi considerado, tampouco houve exame acerca da efetiva situação financeira da parte embargada, que, segundo afirma, não se encontra em estado de superendividamento.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos para sanar as omissões e contradições apontadas, com atribuição de efeitos modificativos para revogar integralmente o acórdão embargado e restabelecer a sentença proferida pelo Juízo a quo. Pleiteia, também, o prequestionamento dos dispositivos legais invocados, bem como que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome do patrono indicado (Id 294974890)

Contrarrazões ofertadas no Id 296436851.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO – CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL – PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL – LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS EM 30% DOS RENDIMENTOS LÍQUIDOS – POSSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Comprovado que os descontos em folha de pagamento comprometem percentual superior a 50% dos rendimentos líquidos do consumidor, revela-se adequada a limitação judicial dos descontos a 30%, como forma de resguardar o mínimo existencial e evitar a expropriação da totalidade da remuneração do devedor hipervulnerável.

A aplicação da Lei nº 14.181/2021 e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da isonomia justifica a intervenção judicial, mesmo diante de contratos válidos e formalmente regulares”.

Compulsando os autos, verifica-se que os embargos opostos têm nítido caráter de rediscussão da matéria já devidamente enfrentada no v. acórdão embargado.

O julgado foi expresso ao reconhecer a legitimidade da limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do consumidor hipervulnerável, com fundamento na Lei nº 14.181/2021 e nos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e da preservação do mínimo existencial.

Quanto à alegada omissão quanto à natureza habitacional do contrato firmado com a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, destaca-se que a fundamentação do acórdão foi clara ao fixar que a limitação dos descontos visa a garantir a subsistência digna do devedor, sendo aplicável, inclusive, a contratos de empréstimo consignado, não havendo necessidade de análise pormenorizada de cada modalidade contratual, pois a limitação abrange todos os contratos de consumo, nos termos do art. 54-A, §2º, do Código de Defesa do Consumidor.

O mesmo se aplica à insurgência do BANCO SAFRA S/A, que pretendeu afastar a incidência da legislação consumerista e das limitações impostas judicialmente, bem como discutir aspectos relacionados à margem consignável e à ordem cronológica dos contratos. Tais matérias foram expressamente apreciadas no voto condutor, que assentou a pertinência da limitação judicial como instrumento de proteção ao mínimo existencial, afastando, inclusive, a aplicação restritiva pretendida pelo Decreto nº 11.150/2022.

Quanto aos embargos opostos pelo BANCO DAYCOVAL S/A, igualmente não prosperam as alegações de omissão e contradição. O acórdão embargado enfrentou, de modo claro, a questão do comprometimento do mínimo existencial, concluindo pela suficiência da limitação judicial adotada, independentemente do valor fixado por decreto, à luz dos princípios constitucionais e da legislação consumerista. A alegada cumulação indevida de pedidos e a necessidade de análise mais aprofundada sobre a situação financeira do embargado também foram resolvidas no julgamento, inexistindo omissão ou contradição.

Ademais, é firme o entendimento desta Câmara no sentido de que o prequestionamento não impõe ao órgão julgador a obrigação de se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que o acórdão enfrente adequadamente a matéria debatida.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, PREMISSA FÁTICA EQUIVOCADA E ERRO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – PREQUESTIONAMENTO – RECURSO REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1º, do CPC.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e desprovido.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1021783-56.2022.8.11.0041, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 13/03/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/03/2024)

Diante do exposto,
REJEITO
todos os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
os embargantes que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025